Tribunal: CARF
Processo: 19515.001183/2004-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001183/2004-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.593 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
COMERCIAL KATINA TOYS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1999, 2000
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula Carf no 108)
EXCLUSÃO DO ICMS PRÓPRIO DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS
De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 574.706/PR (repercussão geral - tema 69), deve ser
excluído do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins.
PRAZO
DECADENCIAL.
MATÉRIA
RESERVADA
A
LEI
COMPLEMENTAR.
De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula
vinculante no 8), é inconstitucional o prazo decadencial de 10 anos previsto no
art. 45, da Lei no 8.212/1991, por se tratar de matéria reservada à Lei
Complementar, nos termos do art. 146, III, "b" da Constituição Federal, sendo
aplicável às contribuições sociais o prazo de 5 anos previsto no Código
Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para (i) reconhecer a decadência do crédito tributário lançado relativo aos
fatos geradores ocorridos nos meses de fevereiro a maio de 1999 e (ii) determinar a exclusão do
ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e Cofins.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001183/2004-41
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.593 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001183/2004-41

Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Lucas Issa Halah, Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Ab initio, destaque-se que o presente já foi pautado para julgamento neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ocasião na qual a 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento entendeu por bem proferir a Resolução no 3402-002.530
declinando da competência para a Primeira Seção de Julgamento, pelas razões que serão
expostas e enfrentadas no voto abaixo.
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
integrante da referida Resolução no 3402-002.530, para, a seguir, complementá-lo com a
descrição dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ)
Rio de Janeiro II que julgou procedente em parte o lançamento, no sentido de: a) manter as
diferenças relacionadas no demonstrativo constante do voto, relativas ao PIS e a COFINS dos
períodos de apuração 01/2000 a 12/2000; e b) manter em sua integralidade os valores relativos
ao PIS e à COFINS exigidos para os fatos geradores ocorridos em 1999.
Versa o processo sobre autos de infração para a exigência das contribuições
sociais de PIS/Pasep e Cofins, abrangendo os períodos de apuração de fevereiro de 1999 e abril
de 1999 a dezembro de 2000, em face da diferença apurada entre o valor escriturado e o
declarado/pago, nos valores de R$159.239,58 e R$ 734.965,49, respectivamente, incluindo
principal, multa de oficio e juros de mora, calculados até 31/05/2004.
Constatou a fiscalização que:
a) O contribuinte declarou as contribuições em DCTF e DIPJ calculadas sobre
valores de receita inferiores ao contabilizado e registrado no livro de Saída de Mercadorias n°s 2
e 3, conforme quadros demonstrativos juntados; e
b) A omissão de receitas constatada no ano de 1999 foi devidamente ajustada
como reflexo da ação principal (IRPJ e CSLL).
Após ser cientificada, a contribuinte apresentou impugnação, alegando, em
síntese: a) em face da decadência não poderiam ser exigidos no auto de infração quaisquer
tributos cujos fatos geradores tenham ocorrido antes de 30/06/1999; b) há nulidade do auto de
infração por vício formal e cerceamento do direito de defesa; c) os débitos exigidos para o ano de
1999 são inconsistentes, já que as DCTF refletem exatamente as receitas sujeitas ao PIS e à
COFINS; e d) no que se refere ao ano de 2000, parte relevante das saídas lançadas no Livro de
Saídas mencionado são remessas a titulo de consignação, demonstração, amostra, bonificação,
etc. não gerando receitas para a impugnante;
A DRJ acatou em parte os argumentos da impugnante sob os seguintes
fundamentos principais:
- O primeiro fato gerador ocorreu em fevereiro de 1999, vencendo a contribuição
devida em março de 1999. Tendo ocorrido a ciência da autuação em junho de 2004, o
lançamento efetuado não foi alcançado pelos efeitos da decadência, uma vez que o prazo legal
para constituição das contribuições devidas iniciou-se em 01/01/2000, encerrando-se somente em
31/12/2009.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.593 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001183/2004-41

- Havendo alguma falha na contabilidade ou no preenchimento das declarações da
empresa, competiria à impugnante apresentar argumentos concretos, acompanhadas de
documentos capazes de justificar e provar o alegado, o que, no presente caso, não foi
providenciado, devendo, consequentemente, ser mantido o lançamento em relação aos períodos
de apuração do ano de 1999.
- Para os fatos geradores ocorridos em 2000, as saídas de mercadorias decorrentes
de operações classificadas nos códigos 5.12 e 6.12 referem-se a vendas e os valores assim
registrados no livro analisado representam receita auferida pela empresa e em decorrência,
devem ser incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS. No entanto, devem ser excluídos os
valores escriturados no Livro Registro de Entrada a titulo de devolução de vendas, nos códigos
1.32 e 2.32, conforme previsto no artigo 3 °, § 2°, inciso I da Lei 9.718/98.
Cientificada dessa decisão em 18/06/2008, a interessada apresentou recurso
voluntário em 18/07/2008, sob os seguintes pedidos:
(i)
o fisco federal decaiu de seu direito de lançar o crédito tributário relativo
aos fatos geradores ocorridos até 30.06.99, por força do quanto disposto no
artigo 146, III, da Constituição Federal, c.c. artigo 150, §4°, do Código
Tributário Nacional (...).
(ii)
as autuações fiscais de PIS e Cofins de 1999 foram pautadas inteiramente
na presunção de que divergências entre os lançamentos contábeis [e DIPJ]
e as DCTF, o que constituiria omissão de receitas; isso, obviamente, não
sustenta uma cobrança tributária, sendo a autuação ilíquida e incerta;
quanto às cobranças do ano 2000, elas não são devidas porquanto
amparadas unicamente no Livro de Saídas n.° 3, relativo ao ICMS; ora,
como se sabe, nem todas as saídas contábeis representam efetivo ingresso
de receitas sujeitas à tributação pelo PIS e pela Cofins; este E. Conselho de
Contribuinte já reconheceu em casos anteriores, inclusive, que os livros de
ICMS não podem amparar, isoladamente, autuações de IRPJ, CSLL, PIS
ou Cofins;
(iii)
como se não bastasse, foi incluída na base de cálculo de PIS e de Cofins a
parcela correspondente ao ICMS de competência dos Estados. A quantia
relativa a este imposto, por não configurar receita da Recorrente, deve ser
imediatamente excluída da apuração de PIS e de Cofins. Este
entendimento está consentâneo com o voto do Ministro Marco Aurélio,
proferido nos autos do Recurso Extraordinário n.° 240.785-2/MG; e, por
fim,
(iv)
não se podem aplicar juros sobre multa (...).

Os autos do presente processo foram remetidos para este Conselho e distribuídos
para a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, que entendeu por bem
proferir a Resolução no 3402-002.530, declinando da competência para a Primeira Seção de
Julgamento.
É o relatório.

Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.593 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001183/2004-41

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Como se relatou acima, o presente já foi pautado para julgamento neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, ocasião na qual a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento entendeu por bem proferir a Resolução no 3402-002.530 declinando da
competência para a Primeira Seção de Julgamento.
Naquela ocasião ficou entendido que os autos de infração lavrados para
constituição do crédito tributário de PIS e Cofins se originaram nos mesmos elementos de prova
utilizados para constituição do crédito tributário de IRPJ, qual seja, a constatação de omissão de
receitas.
Entendo que o entendimento constante da referida resolução está correto e deve
ser mantido, conforme estabelece o art. 2o, IV, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, in verbis.
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
(...)
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Portanto, superada a questão envolvendo a competência da 1a Seção de
Julgamento, entendo que o recurso deve ser conhecido, tendo em vista que é tempestivo e
preenche os demais pressupostos de admissibilidade.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre os seguintes pontos
trazidos pela Recorrente em seu recurso voluntário:
(i)
decadência de débitos tributários anteriores a 30 de junho de 1999;
(ii)
inexistência de falta de recolhimento de PIS e Cofins nos anos de 1999 e
2000;
(iii)
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins; e
(iv)
impossibilidade de incidência de juros de mora sobre multa de ofício

Para facilitar a compreensão dos fundamentos que conduzem o presente voto,
passo a analisar cada uma das alegações da Recorrente isoladamente.

Decadência

Alega a Recorrente que os débitos relativos aos fatos geradores ocorridos antes de
30 de junho de 1999 estão extintos pela decadência.
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.593 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001183/2004-41

Analisando o v. acórdão a quo verifica-se que a DRJ não acolheu a preliminar de
decadência, por entender que o prazo decadencial das contribuições sociais é disciplinado pelo
art. 45, da Lei no 8.212/1991.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal já julgou, por diversas vezes a
inconstitucionalidade do referido art. 45, da Lei n o 8.212/1991, o que acabou resultando na
Súmula Vinculante no 8, cujo enunciado assim dispõe:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Isso porque decadência é matéria reservada à Lei Complementar, nos termos do
art. 146, III, “b”, da Constituição Federal, não sendo admissível a sua disciplina por meio de lei
ordinária.
Portanto, assiste razão à Recorrente quando alega que o prazo decadencial a ser
aplicado é de 5 anos, ao contrário do que decidiu a DRJ ao proferir o v. acórdão a quo.
Relativamente ao termo inicial para contagem do prazo decadencial, verifica-se
que a Recorrente declarou parcialmente os débitos de PIS e Cofins em DCTF no ano de 1999
(fls. 34 e seguintes).
Conforme ao que se depreende do Termo de Verificação 08/2004, imputa-se à
Recorrente, entre outras condutas, o recolhimento a menor do que o devido nos meses de
fevereiro, abril, maio e junho de 1999.

Dessa forma, considerando o reconhecimento de pagamentos antecipados,
entendo que deve ser aplicada a norma do § 4o, do art. 150, do Código Tributário Nacional, que
determina a contagem do prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador.
Assim, considerando que o contribuinte foi cientificado dos autos de infração na
data de 30/06/2004 (fls. 157 e 586), tem razão a Recorrente ao alegar que os débitos relativos a
fatos geradores ocorridos antes de 30/06/1999 estão extintos pela decadência.
Dessa forma, entendo que deve ser reconhecida a decadência das Contribuições ao
PIS e Cofins relativas aos meses de fevereiro, abril, maio de 1999.

Inexistência de falta de recolhimento de PIS e Cofins nos anos de 1999 e 2000

Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.593 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001183/2004-41

Alega a Recorrente que não é devida a exigência de PIS e Cofins dos meses de
janeiro a junho de 1999 com base em divergências apresentadas entre valores declarados em
DCTF e DIPJ.
Os valores exigidos foram apurados através do confronto entre os dados
constantes da escrituração contábil da empresa, os valores informados na DIPJ e os declarados
em DCTF, cuja cópia foi anexada ao processo. Ou seja, todos os dados utilizados na apuração
fiscal foram extraídos de documentos elaborados pela própria autuada (livros e declarações).
Havendo alguma falha na contabilidade ou no preenchimento das declarações da empresa,
compete à Recorrente apresentar argumentos concretos, acompanhadas de documentos capazes
de justificar e provar o alegado, o que, no presente caso, não foi providenciado, devendo,
consequentemente, ser mantido o lançamento em relação aos períodos de apuração do ano de
1999.
Nesse sentido, já entendeu este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
conforme ao que se depreende da ementa do acórdão no 3301-006.383, de relatoria da
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Ano-calendário: 2003, 2004 LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES
DECLARADOS EM DIPJ E DCTF. Constatada a divergência entre os valores
declarados em DIPJ e DCTF, que acarretou a falta de recolhimento da
contribuição, resta correta a exigência de ofício do tributo não pago. Depois de
realizado o lançamento com base nos dados fornecidos pelo próprio contribuinte,
torna-se dever deste apresentar as provas e fazer a demonstração pontual dos
erros em que, porventura, teria incorrido a Fiscalização. JUROS DE MORA.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF N° 4. A aplicabilidade da taxa SELIC sobre débitos
fiscais está pacificada no âmbito deste Conselho, na Súmula CARF no 4. MULTA DE
OFÍCIO. CONFISCO. SÚMULA CARF N° 2. A caracterização da multa como
confiscatória implica em análise de constitucionalidade, o que encontra óbice na Súmula
CARF n° 2. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário:
2003, 2004 LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO.
DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES DECLARADOS EM DIPJ E DCTF.
Constatada a divergência entre os valores declarados em DIPJ e DCTF, que acarretou a
falta de recolhimento da contribuição, resta correta a exigência de ofício do tributo não
pago. Depois de realizado o lançamento com base nos dados fornecidos pelo próprio
contribuinte, torna-se dever deste apresentar as provas e fazer a demonstração pontual
dos erros em que, porventura, teria incorrido a Fiscalização. JUROS DE MORA. TAXA
SELIC. SÚMULA CARF N° 4. A aplicabilidade da taxa SELIC sobre débitos fiscais
está pacificada no âmbito deste Conselho, na Súmula CARF no 4. MULTA DE OFÍCIO.
CONFISCO. SÚMULA CARF N° 2. A caracterização da multa como confiscatória
implica em análise de constitucionalidade, o que encontra óbice na Súmula CARF n° 2.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Numero da decisão: 3301-006.383
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
retificar o auto de infração de COFINS, referente ao mês de maio de 2004, para alterar o
valor para R$ 41.160,22. (documento assinado digitalmente) Winderley Morais Pereira
- Presidente (documento assinado digitalmente) Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane
Angelotti Meira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio
Marinho Nunes e Semíramis de Oliveira Duro.
Nome do relator: SEMÍRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.593 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001183/2004-41

Visando afastar a infração de omissão de receitas que deu origem à cobrança de
PIS e Cofins de janeiro a dezembro de 2000, a Recorrente alega, ainda, que a Fiscalização
pautou-se “unicamente na discrepância entre o saldo total das receitas lançadas na contabilidade
e o saldo das saídas de mercadorias lançadas no Livro de Saídas n.° 3 da Recorrente, que
consolida as operações referentes ao ano de 2000 (cf. doc. 03, anexo à Impugnação). Por outras
palavras, a d. fiscalização pautou sua alegação de 'omissão de receitas' na comparação, e
consequente subtração aritmética, entre: (i.) as saídas lançadas no Livro de Saídas n.° 03 da
Impugnante, escriturado para controle do ICMS; e (ii) receita bruta escriturada e lançada nas
DCTF dos quatro trimestres do ano-calendário 2000”.
Entende a Recorrente que a diferença entre as receitas registradas no livro de
apuração de ICMS e a receita declarada em DCTF não pode ser considerada omissão de receitas
para fins de cobrança de PIS e Cofins, uma vez que foram considerados outros valores além
daqueles decorrentes de vendas.
Em que pese assistir razão à Recorrente, o vício contra o qual se insurge foi
sanado pelo v. acórdão a quo, no qual se entendeu por bem excluir os valores estranhos às
receitas decorrentes de vendas de mercadorias. Veja-se:

Quanto aos fatos geradores ocorridos em 2000, a autuada afirma que os valores
lançados foram calculados considerando-se a totalidade dos valores registrados no Livro
de Saída do ICMS, fazendo incidir o PIS e a COFINS sobre valores que não
representam receita auferida, mas de remessa de mercadorias em consignação ou outras
saídas do estabelecimento da empresa a titulo de bonificação, demonstração ou amostra.
Para comprovar seus argumentos, junta A impugnação cópia dos Livros Registro de
Saídas e Registro de Entradas e demonstrativo onde relaciona os valores que entende
não serem passíveis de tributação pelas referidas contribuições.
Neste ponto assiste razão em parte à impugnante. Observa-se do demonstrativo
elaborado pela autoridade autuante anexado A fls. 146, que a base de cálculo utilizada
na apuração fiscal para os meses de 2000 foi extraída do Livro Registro de Saida,
considerando a totalidade dos valores escriturados, independentemente da origem da
operação, se decorrente de venda de mercadorias ou outras saídas não caracterizadas
como vendas, assim como não foram levadas em conta as exclusões de valores
referentes a devoluções de vendas escrituradas no Livro de Entrada. Por outro lado, os
valores registrados nos livros do ICMS apresentados também não corroboram os dados
constantes do demonstrativo, anexo A fl. 187, onde o contribuinte relaciona os valores
que afirma não representarem vendas, não se sujeitando portanto A incidência das
contribuições em comento, como veremos a seguir.
Constam do livro Registro de Saídas do ICMS, valores escriturados sob os seguintes
Códigos Fiscais de Operações e Prestações — CFOP:
5.12 - Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros (operações
envolvendo estabelecimentos localizados na mesma Unidade da Federação);
6.12 - Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros (operações
envolvendo estabelecimentos localizados em Unidades da Federação distintas);
5.99 - Outras saídas e/ou prestações de serviços não especificados (operações
envolvendo estabelecimentos localizados na mesma Unidade da Federação);
6.99 - Outras saídas e/ou prestações de serviços não especificados (operações
envolvendo estabelecimentos localizados em Unidades da Federação distintas).
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.593 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001183/2004-41

Quanto As operações classificadas nos códigos 5.99 e 6.99 as notas explicativas dos
códigos fiscais de operações e de prestações, constante do Ajuste SINIEF 11/89
esclarecem que:
"Serão classificadas neste código todas as demais saídas de mercadorias, bens e
serviços, não compreendidos nos códigos anteriores, qualquer que seja a natureza j
urídica ou econômica da operação e/ou prestação:
Remessa para vendas fora do estabelecimento;
Remessa para depósitos fechados e/ou armazéns gerais;
Retornos de mercadorias recebidas para industrialização e não aplicadas no referido
processo;
Saídas por doações, consignações e demonstrações;
Saídas de amostra-grátis e brindes."
Já com relação ao Livro Registro de Entrada observa-se que a empresa escriturou
valores referentes a devoluções de mercadorias, classificadas nos códigos 1.32 e 2.32,
utilizados respectivamente para operações realizadas dentro do Estado e fora do Estado
e descritas nas notas explicativas no Ajuste SINIEF 11/89 como a seguir:
1.32 - devoluções de vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros
Referente às vendas de mercadorias, cujas saídas tenham sido classificadas no código
5.12 - Vendas de Mercadorias Adquiridas e/ou Recebidas de Terceiros.

2.32 - devoluções de vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros
Referente a vendas de mercadorias cujas saídas tenham sido classificadas no código
6.12 - Vendas de Mercadorias Adquiridas e/ou Recebidas de Terceiros.

Podemos concluir que as saídas de mercadorias decorrentes de operações classificadas
nos códigos 5.12 e 6.12 referem-se a vendas e os valores assim registrados no livro
analisado representam receita auferida pela empresa e em decorrência, devem ser
incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS. Para efeito de determinação dos
valores devidos das referidas contribuições, devem ser consideradas, ainda, as exclusões
relativas às vendas canceladas registradas no Livro Registro de Entrada. Por outro lado,
as operações classificadas nos códigos 5.99 e 6.99, por representarem outras saídas não
caracterizadas como venda, não geram receita para a empresa e, consequentemente, não
compõem a base imponível do PIS e da COFINS, fazendo-se necessária a exclusão de
tais valores da base de cálculo considerada no lançamento fiscal.
Ressalte-se, ainda, que não pode ser aceito o demonstrativo apresentado pela
impugnante, uma vez que o total de exclusões mensais informadas, superam os valores
escriturados em sua contabilidade a titulo de "outras saídas" e "devoluções de vendas".
Os livros fiscais e contábeis devem refletir a situação da empresa. Assim, se o
contribuinte registrou como venda de mercadorias (códigos 5.12 e 6.12) operações que
correspondem, na realidade, a outras saídas de mercadorias (consignação, bonificação,
demonstração, etc.) caberia a ele, no momento da impugnação, provar o que alega
através da apresentação de documentos hábeis, capazes de contradizer os seus próprios
registros contábeis.
Portanto, diante dos documentos constantes dos autos, deve ser apurada a base de
cálculo do PIS e da COFINS para os fatos geradores ocorridos em 2000, considerando
os valores escriturados como vendas de mercadorias, sob o código 5.12 e 6.12 e
excluindo os valores escriturados no Livro Registro de Entrada a titulo de devolução de
vendas, nos códigos 1.32 e 2.32, conforme previsto no artigo 3 °, § 2°, inciso I da Lei
9.718/98. O quadro abaixo demonstra a composição da base de cálculo a ser
considerada na presente autuação:
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.593 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001183/2004-41

Com base na receita tributável acima demonstrada, é possível calcular as contribuições
devidas e, através do confronto com os valores espontaneamente declarados em DCTF,
apurar as diferenças a serem mantidas nos autos de infração:

Dessa forma, entendo que a autuação deve ser mantida, uma vez que a omissão de
receitas foi apurada com base, exclusivamente, nos valores registrados pela própria Recorrente
como vendas de mercadorias.

Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins

Alega a Recorrente que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da
Cofins.
Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário no
574.706 em sede de repercussão geral (tema 69), nos seguintes termos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE
FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS
tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema
de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês,
considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos
gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.593 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001183/2004-41

2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar
ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o
princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade
impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do
ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo
Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da
COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de
cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os
Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial
decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das
operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição
ao PIS e da COFINS.
(RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG
29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)”

Sabe-se, também que os efeitos da referida decisão foram modulados para serem
produzidos a partir de 15 de março de 2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocolizadas até a data do referido julgamento.
"Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração,
para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 —
data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral 'O ICMS
não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins' —,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em
que proferido o julgamento, vencidos os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco
Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade
ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das
contribuições PIS-Cofins, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS
destacado, vencidos os ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes.
Tudo nos termos do voto da relatora. Presidência do ministro Luiz Fux. Plenário,
13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência — Resolução 672/2020/STF)"

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional pronunciou-se sobre o tema ao proferir
o Parecer SEI no 7698/O presente processo foi protocolado em 2009, e refere-se a PER/DCOMP
transmitidos em 23 de novembro de 2007 e 12 de maio de 2009.
O já referido Parecer PGFN, assim internaliza para aplicação pela Autoridade
/ME, nos seguintes termos:
“16. Ante o exposto, nos termos expostos na ata de julgamento já publicada, conclui-se
que cabe à Administração Tributária, consoante autorizado pelo art. 19, VI c/c 19-A, III,
e § 1o, da Lei no 10.522/2002, observar, em relação a todos os seus procedimentos, que:
a) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência
do PIS e da COFINS”;
b) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se
dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até
(inclusive) 15.03.2017 e
c) o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o
destacado nas notas fiscais.”
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.593 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001183/2004-41

Portanto, entendo que assiste razão à Recorrente, devendo ser excluído o ICMS
recolhido e o destacado em nota fiscal, da base de cálculo do PIS e da COFINS, restando à unidade de
origem apurar o crédito remanescente e promover sua liquidação.

Juros de mora sobre multa de ofício
A mesma sorte, porém, não assiste o Recorrente na parte em que se insurge contra
a aplicação de juros de mora sobre multa de ofício. Assim se diz, porque sobre o tema há
entendimento sumulado por este CARF, com efeitos vinculantes.
Dessa forma, a pretensão da Recorrente esbarra na Súmula CARF no 108, cujo
enunciado assim dispõe:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Portanto, mais não é preciso dizer para se demonstrar a possibilidade da cobrança
de juros de mora sobre multa de ofício.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para: (i) reconhecer a extinção do crédito tributário relativo aos fatos
geradores ocorridos nos meses de fevereito a maio de 1999; e (ii) determinar a exclusão do
ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e Cofins.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 923
DF CARF MF
Original